Tribunal: TJDFT
Processo: 0733767-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733767-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que está sendo aplicada à Taxa Selic de forma acumulada, gerando anatocismo e que a Resolução no 303/2019 é inaplicável ao caso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja aplicada a Taxa Selic na forma simples, sem a capitalização de juros. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos cálculos apresentados pela Contadoria no Id 239181163. Em síntese, assevera que o Órgão Auxiliar do Juízo aplicou a Taxa Selic sobre o montante consolidado, ou seja, sobre o principal corrigido acrescido dos juros de mora. Destaca que não seria aplicável o art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, haja vista que a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configuraria prática de anatocismo. É a exposição. DECIDO. Sem razão, o Poder Público. É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Pois bem. A Taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021 e, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve ser acrescido de correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então, adotar-se a Selic de forma prospectiva. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, conclui-se que a Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021 “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2 Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e o 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.113/2021: “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e, no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em cognição sumária, não se verifica a existência de equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator